Tribunal: TJSP
Processo: 1000355-25.2019.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação Anulatória de Arrematação Judicial – Imóvel dado em hipoteca – Garantia real – Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária – Praceamento do bem – Intimação do garantidor e da cônjuge anuente – Art. 687, § 5o, do CPC de 1973 – Bem de Família – Art. 3o, da Lei 8.009/90 – Prequestionamento.

1. Não há lugar para a declaração de nulidade quando a coproprietária do imóvel dado em garantia

Ementa:
Ação Anulatória de Arrematação Judicial – Imóvel dado em hipoteca – Garantia real – Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária – Praceamento do bem – Intimação do garantidor e da cônjuge anuente – Art. 687, § 5o, do CPC de 1973 – Bem de Família – Art. 3o, da Lei 8.009/90 – Prequestionamento.

1. Não há lugar para a declaração de nulidade quando a coproprietária do imóvel dado em garantia hipotecária – com a sua anuência – , é intimada do arresto, insurgindo-se na ação de execução contra o praceamento do bem, sendo intimada do leilão eletrônico através de sua patrona, nos termos do art. 687, § 5o, do CPC de 1973, aplicável ao caso.

2. A constituição de hipoteca sobre imóvel que serve de abrigo à família enquadra-se na liberdade de usar, gozar e dispor do proprietário, afastando, pois, o benefício da impenhorabilidade, previsto na Lei 8.009/90.

3. A atividade jurisdicional não exige exaustiva discussão de todos os pontos e dispositivos legais enunciados pelas partes.

Ação improcedente. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553317
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000355-25.2019.8.26.0067, da Comarca de Borborema, em que é apelante APARECIDA
DE LOURDES SCHIARETTI FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
GRAZIELA LÍGIA TEIXEIRA e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000355-25.2019.8.26.0067 -Voto no 45243
2
Voto n°: 45243
Apel. n°: 1000355-25.2019.8.26.0067
COMARCA: BORBOREMA Vara Única
APTE. : APARECIDA DE LOURDES SCHIARETTI FERNANDES
APDOS. : GRAZIELA LÍGIA TEIXEIRA e BANCO DO BRASIL
Ação Anulatória de Arrematação Judicial Imóvel dado em
hipoteca Garantia real Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária
Praceamento do bem Intimação do garantidor e da cônjuge
anuente Art. 687, § 5o, do CPC de 1973 Bem de Família Art.
3o, da Lei 8.009/90 Prequestionamento.
1. Não há lugar para a declaração de nulidade quando a
coproprietária do imóvel dado em garantia hipotecária com a sua
anuência
, é intimada do arresto, insurgindo-se na ação de
execução contra o praceamento do bem, sendo intimada do leilão
eletrônico através de sua patrona, nos termos do art. 687, § 5o, do
CPC de 1973, aplicável ao caso.
2. A constituição de hipoteca sobre imóvel que serve de abrigo à
família enquadra-se na liberdade de usar, gozar e dispor do
proprietário, afastando, pois, o benefício da impenhorabilidade,
previsto na Lei 8.009/90.
3. A atividade jurisdicional não exige exaustiva discussão de todos
os pontos e dispositivos legais enunciados pelas partes.
Ação improcedente. Recurso improvido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 569/571,
cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade
de arrematação judicial. Sucumbente, a autora responderá pelo pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, nos
termos do art. 85, § 8o, do CPC, restando suspensa a exigibilidade, em razão da
gratuidade judiciária.
Após discorrer sobre os fatos, a autora argumenta que a
sentença não merece subsistir, eis que nunca fez parte da demanda executiva e
nem foi intimada pessoalmente acerca da realização do leilão, isso
impossibilitando o exercício do direito de preferência. Ademais, sustenta que se
cuida de arrematação incidente sobre bem imóvel impenhorável, não incidindo a
exceção do art. 3o, V, da Lei 8.009/90, por não ter sido a beneficiária do
empréstimo contraído. Menciona que “o bem objeto da presente ação foi
declarado impenhorável nos autos de n.o 0000441-57.2008.8.26.0274, visto que
foi constatado pelo Sr. Oficial de Justiça tratar-se bem de família, local onde
reside a recorrente e seu esposo”. Sustenta possuir outro imóvel, o qual,
igualmente, é impenhorável, consistente em “pequena propriedade rural,
trabalhada pela família, fonte de sua renda e subsistência”. Finda requerendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000355-25.2019.8.26.0067 -Voto no 45243
3
prequestionamento da matéria (fls. 573/586).
Recurso bem processado, preparado e respondido (cf. fls.
590/596 e 597/600).
É o relatório.
I Trata-se de ação declaratória de nulidade da arrematação
do imóvel matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Itápolis/SP sob no
19.416, realizada na ação de execução ajuizada pelo Banco Nossa Caixa S/A
(sucedido pelo Banco do Brasil S/A) em face de “Luis Augusto Demori
Fernandes” (devedor principal), baseada na “Cédula Rural Pignoratícia e
Hipotecária” de fls. 36/46, em razão do total inadimplemento contratual,
pleiteando
o
credor
o
recebimento
de
R$
46.522,29
(Proc.
no
0001687-64.2007.8.26.0067, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de
Borborema/SP fls. 29/32).
A autora, que figurou na avença como cônjuge anuente do
garantidor hipotecante Mário Demori Fernandes, teve o referido imóvel de sua
propriedade arrematado por Graziela Lígia Teixeira (cf. fls. 36/46).
Ela busca, com o ajuizamento da ação, obstar o cumprimento
de ordem de imissão na posse, sob as justificativas, em síntese, de que há
reconhecimento, em outra demanda, de se cuidar de imóvel impenhorável, que
lhe representa fonte de renda e moradia e de seu cônjuge, bem como, que o
leilão é nulo, em razão de ausência de sua intimação.
A MMa. Juíza julgou a ação improcedente, consignando que:
“Pretende a requerente o reconhecimento da nulidade da
arrematação do imóvel objeto da matrícula n° 19.416 do Registro de Imóveis de
Itápolis, atual matrícula n° 1.295 do Registro de Imóveis de Borborema, por se
tratar de bem de família, o que o torna impenhorável.
Como bem fundamentado na contestação, a alegação de
impenhorabilidade ante a proteção do bem de família já foi decidida no processo
de execução (fls. 275/276).
Naqueles autos asseverou-se que o imóvel foi dado em
garantia de cédula de crédito rural e pignoratícia e o artigo 3°, inciso V, da Lei
8.009/90 impede a alegação de impenhorabilidade nessa situação.
Nestes autos alega a requerente, ainda, que não foi intimada
da designação do leilão, o que anularia a arrematação, pois a impediu de exercer
o direito de preferência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000355-25.2019.8.26.0067 -Voto no 45243
4
Tal fundamento também não merece acolhida.
A requerente foi pessoalmente intimada do arresto (fls. 87) e
da avaliação do imóvel (fls. 112). Constituiu advogado no processo de execução
e, a partir de então, foi intimada na pessoa do procurador dos demais atos.
Não configurada, então, a nulidade dos atos de penhora,
avaliação e expropriação do imóvel, a arrematação deve ser mantida.” (fls.
570/571).
Com efeito. Tal solução deve prevalecer, acrescentando-se
aos seus fundamentos os seguintes:
O § 1o do art. 655 do CPC de 1973, vigente à época do
ajuizamento da ação de execução, atualmente referendado pelo § 3o do art. 835
do CPC de 2015, trata da penhora na execução garantida por direito real,
mencionando que, nessa hipótese, a constrição deve recair, necessariamente,
sobre o bem dado em garantia, bastando a intimação do terceiro garantidor
quanto à constrição.
Trata-se de penhora decorrente de garantia real, bastando a
intimação do garantidor hipotecário em relação ao ato judicial, possibilitando-lhe
eventual oposição de embargos ou ajuizamento de eventual ação autônoma
(CPC, art. 903, § 4o), como é o caso.
Nesse sentido, Theotônio Negrão aponta que:
“As garantias reais geram o que se pode denominar, em
Direito Processual, de penhora natural. Assim, na ação de execução fundada em
título extrajudicial garantido por penhor cedular, inexistindo acordo em sentido
contrário, a penhora deve recair necessariamente sobre o bem objeto da garantia
independentemente de nomeação. (...)” (RSTJ 170/252: 3a T., Resp 142.522).
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery apontam
que:
“Execução de garantia real. Intimação de terceiro. Quando o
bem penhorado pertencer a terceiro, este deverá ser também intimado para que
possa defender-se.” (in Código de Processo Civil Comentado, 16a edição (2016),
revista, atualizada e ampliada, Ed. Revista dos Tribunais, nota 8 ao art. 835).
No caso, tanto a autora quanto o seu cônjuge foram
pessoalmente intimados do arresto do aludido imóvel, na ação de execução,
como se denota às fls. 90/92, tendo ela, juntamente com o devedor principal,
constituído advogada, para representá-los naqueles autos (fls. 108), sendo
pessoalmente intimados da avaliação do imóvel (fls. 112).
Às fls. 128 os garantidores foram intimados, por meio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000355-25.2019.8.26.0067 -Voto no 45243
5
advogada constituída nos autos da execução, da conversão do arresto em
penhora. Ressalte-se que, em consulta ao andamento daquele processo perante
o sistema informatizado deste Tribunal, depreende-se estarem eles cadastrados
no processo como interessados.
Às fls. 199 foi designado o leilão eletrônico, determinando-se
a intimação de todos os interessados pela imprensa oficial.
Ressalte-se que, tanto a autora e seu cônjuge, quanto o
devedor principal estavam plenamente cientes das datas dos leilões, pois
requereram, naqueles autos, a suspensão de tais atos (fls. 234/259),
argumentando tratar-se de bem de família, o que restou rejeitado, como se
depreende às fls. 275/276.
A autora alega ser pessoa humilde e de pouca instrução,
tendo outorgado a referida procuração “ad judicia” a pedido de seu cônjuge e de
seu sobrinho (devedor principal), não tendo “conhecimento” e não sendo
“pessoalmente comunicada dos andamentos daquele processo” (cf. fls. 582).
Insta consignar que ela é pessoa absolutamente capaz,
responsável pela gestão dos seus atos em sociedade. Ademais, em nenhum
momento ela alegou ter assinado tal procuração acometida por qualquer vício de
consentimento, não havendo, pois, qualquer nulidade a ser declarada quanto a
esse aspecto.
Do mesmo modo, é irrelevante a insinuação da autora de que
não estaria validamente representada na ação de execução, por ser o “mandato
outorgado para defesa em Ação Cautelar de Arresto e não naquela Ação de
Execução de Título Extrajudicial” (fls. 582). A uma, porque consta, naquela
procuração, a finalidade precípua de defesa de direitos contra demanda intentada
pelo “Banco Nossa Caixa S/A”. Por outra, porque inexiste tal ação cautelar, o que
autoriza a conclusão de que a outorga da procuração ocorreu especificamente
para a habilitação do devedor e dos garantidores na ação de execução ajuizada
por tal instituição financeira.
Destaca-se que o artigo 687, § 5o, do CPC de 1973, aplicável
ao caso, ora referendado pelo art. 889, I, do CPC de 2015, determina que o
executado tenha ciência do dia, hora e local da alienação judicial por intermédio
de seu advogado.
No caso, estando a autora e seu cônjuge devidamente
representados por advogada na ação de execução, não há como deixar de
aplicar tal dispositivo legal, por analogia.
E ainda que houvesse necessidade de intimação pessoal dos
garantidores hipotecantes acerca da designação de data para o praceamento do
bem, não bastaria a existência de tal nulidade no processo para que fosse,
automaticamente, decretada a invalidade do ato.
Para que se reconheça a nulidade é imprescindível que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000355-25.2019.8.26.0067 -Voto no 45243
6
parte demonstre o prejuízo concretamente sofrido, ou seja, comprove que, caso o
ato tivesse sido realizado por outro modo, não teria sido efetivamente
prejudicada.
Destarte, a autora deveria comprovar que pagaria o débito
para evitar a arrematação. Todavia, não o fez.
Diante de tais peculiaridades, não é o caso de se declarar a
nulidade da hasta pública realizada e da arrematação, ainda mais em prejuízo do
terceiro de boa-fé que adquiriu o bem.
II
A autora pretende a anulação da arrematação do
aludido imóvel que, como visto, foi dado em garantia hipotecária ao mencionado
contrato de financiamento bancário.
Segundo ela, tal imóvel destina-se à residência da entidade
familiar, sendo definido como pequena propriedade rural, servindo também de
fonte de renda. Assim, alegando ser bem impenhorável, nos termos da Lei
8.009/90, pleiteia a anulação da arrematação.
Dispõe o art. 3o, V, da Lei 8.009/90 que a impenhorabilidade
não pode ser oposta ao credor hipotecário:
“A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo civil,
fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:
V
para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido
como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;”
A lei prevê a proteção do “bem de família”, mas não impede
as pessoas de livremente disporem de seus bens ou hipotecá-los a terceiros.
Preservada, assim, a liberdade de disposição, que é
inerente ao direito de propriedade, pode o titular, igualmente, renunciar àquela
proteção, mormente com objetivo de viabilizar um negócio, como ocorreu no
presente caso.
JOSÉ STÁBILE FILHO, em artigo publicado na Revista dos
Tribunais 669, págs. 69/76, salienta que essa proteção, considerada um direito
natural, pode ser, como ocorre em situações enquadráveis nesse direito, objeto
de renúncia abdicativa, pois "é regra de direito antigo terem todos a faculdade de
renunciar ao que foi estabelecido exclusivamente em seu favor".
SAULO RAMOS, autor intelectual do projeto da Lei do Bem
de Família, salientou, em artigo publicado na Revista Jurídica da Prefeitura
Municipal de Osasco, no 02, 1995, o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000355-25.2019.8.26.0067 -Voto no 45243
7
“É importante observar que o bem de família, por esta forma
protegido, não está fora da circulação de riquezas. Continua, e mais revigorado,
no mercado imobiliário, porquanto pode ser vendido, pode ser hipotecado, pode
ser alugado ou objeto de qualquer ato de disponibilidade, pois a proteção ex
lege incidirá automaticamente na compra de um novo imóvel destinado à
residência.
"Claro que já houve alguns especialistas em complicações
pretendendo ver na impenhorabilidade ex lege um direito indisponível e,
portanto, irrenunciável.
"Não pode haver ridículo maior do que pretender-se
complicar a simplicidade, pois se na cabeça de cavalo não há chifre, por que
procurar chifre na cabeça de cavalos? Se o imóvel é alienável, é hipotecável,
logo a impenhorabilidade, da Lei no 8.009/90, é renunciável. Difere da
impenhorabilidade instituída por ato de vontade".
No caso, a pretenção de anulação da arrematação não
poderia mesmo ser acolhida, pois o imóvel dado em garantia não pode ser
considerado impenhorável.
Isso porque, ao dar o bem em garantia em referida “cédula
rural pignoratícia e hipotecária”, a autora e seu cônjuge renunciaram consciente
e livremente à proteção legal de impenhorabilidade, com o intuito de viabilizar
as atividades empresariais do devedor principal, pois o Banco credor
certamente exigiu a garantia para o eventual caso de falta de pagamento da
dívida.
A renúncia, portanto, foi regular, situando-se no âmbito da
liberdade de contratar, enquadrando-se na exceção prevista no art. 3o, V, da Lei
no 8.009/90, não podendo, pois, ser reconhecida como ineficaz
Eis alguns precedentes elucidativos do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BEM DE FAMÍLIA. HIPOTECA. GARANTIA OFERECIDA PELA ENTIDADE
FAMILIAR. PENHORABILIDADE.
1. Segundo o art. 3o, inciso V, da Lei 8.009/1990, a
impenhorabilidade do bem de família não é oponível para obstar a execução de
hipoteca sobre bem imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou entidade
familiar. Precedentes. Súmula 83 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000355-25.2019.8.26.0067 -Voto no 45243
8
2. Agravo interno a que se nega provimento” .1
“Execução. Bem de família. Aval. Penhorabilidade. Muito
embora seja impenhorável o bem de família, se o executado fez cair o gravame
sobre dito imóvel, perdeu, 'sponte' sua, o benefício legal. Recurso especial não
conhecido.”2
“CIVIL. HIPOTECA. BEM DE FAMÍLIA. Se foi dado em
garantia do débito 'sub judice', o imóvel perde a condição de bem de família,
ainda que nele resida o devedor. Recurso especial conhecido e provido.”3
“Cédula
de
crédito
comercial.
Garantia
hipotecária.
Precedentes da Corte.
1. Como já assentou a Corte, são impenhoráveis os bens
de família, ressalvados os imóveis dados em garantia hipotecária da dívida
exeqüenda. Estando a cédula garantida por hipoteca, não releva o fato de ser
oriunda de renegociação de contratos anteriores com outro tipo de garantia.
2. Recurso especial conhecido e provido.”4
Nesse sentido, posiciona-se esta Colenda 21a Câmara de
Direito Privado, como se infere do julgamento da Apelação no
1009257-18.2016.8.26.0084, ocorrido em 14/08/2018, de minha relatoria:
“Contratos Bancários Embargos de terceiro Penhora
Imóveis dados em hipoteca Garantia real Contrato de abertura de crédito
Citação do garantidor Art. 835, § 3o, do NCPC Bem de Família Art. 3o, da
Lei 8.009/90.
1. Tratando-se o embargante de terceiro garantidor de dívida,
em razão de constituição de garantia real em favor do embargado, era
dispensável sua inclusão no polo passivo da ação de execução, bastando sua
1 AgInt no AREsp 776167 TO 2015/0219690-3, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julg.
16/02/2017, DJe 23/02/2017.
2 3a Turma, REsp 249009/SP, Rel. Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, j. 16/08/01, DJ 17/03/03,
p. 225.
3 REsp. n° 256085/SP, j. 02.05.02, v.u., 3a T., Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 05.08.02, p. 327.
4 REsp. n° 247649/SC, j. 03.04.01, 3a T., v.u., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
28.05.01, p. 161.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000355-25.2019.8.26.0067 -Voto no 45243
9
intimação quanto à penhora, nos termos do art. 655, § 1o, do CPC de 1973,
atualmente referendado pelo art. 835, § 3o do atual CPC.
2. Não há lugar para a declaração de nulidade, quando o
embargante comparece espontaneamente nos autos, dando-se por intimado da
penhora e apresentando os embargos de terceiro, a fim de se insurgir quanto à
constrição, nos termos do art. 239, § 1o, do atual CPC, aplicado por analogia.
3. A constituição de hipoteca sobre imóvel que serve de
abrigo à família enquadra-se na liberdade de usar, gozar e dispor do proprietário,
afastando, pois, o benefício da impenhorabilidade, previsto na Lei 8.009/90.
Embargos improcedentes. Recurso provido.”.

Por outra, ela também não apresentou argumentos voltados
à demonstração da impenhorabilidade do imóvel dado em garantia hipotecária,
limitando-se a mencionar que “o bem objeto da presente ação foi declarado
impenhorável nos autos de n.o 0000441-57.2008.8.26.0274, visto que foi
constatado pelo Sr. Oficial de Justiça tratar-se bem de família, local onde reside a
recorrente e seu esposo” (fls. 583), não esclarecendo em quais circunstâncias foi
declarada tal impenhorabilidade, tampouco como foi constituída a dívida a que se
refere aquela demanda, não especificando sequer se o bem havia sido oferecido
em garantia do pagamento daquele débito.
Nesse contexto, a improcedência dos embargos é medida
imperiosa, subsistindo a arrematação destinada ao pagamento do débito.
III Relativamente ao prequestionamento, esclarece-se que
toda a matéria devolvida com o apelo foi devidamente apreciada por esta Corte,
com amparo na legislação aplicável à espécie.
Contudo, nunca é demais ressaltar que o Juiz não está
obrigado a responder, pontualmente, todas as alegações das partes, nem a
mencionar, de maneira expressa, todas as normas por elas aventadas quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão5.
IV Não há que se falar em litigância de má-fé pela apelante,
posto que não caracterizada qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC, sendo
assegurado às partes, em juízo, o direito ao duplo grau de jurisdição.
V
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorando-se os honorários advocatícios para R$ 1.700,00, atualizados desde a
publicação deste acórdão, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC, restando
suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade judiciária.
ITAMAR GAINO
Relator
5 RJTJESP 115/207.